Tribunal: TJBA
Processo: 0111727-73.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0111727-73.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado(s)
:
JOAO JURANDIR DIAN, NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

Direito Administrativo.
Recurso de a
pelação cível. Ação de cobrança fundada em contrato administrativo de fornecimento. Recusa de pagamento por ausência de certidões fiscais e erro formal em nota fiscal. Impossibilidade de retenção de valores devidos por serviços prestados. Enriquecimento ilícito da administração. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município acionado, fundada em inadimplemento de valores decorrentes do fornecimento de materiais de papelaria para órgãos da administração municipal, nos termos do Termo de Compromisso de Fornecimento n.º 055/2004, em decorrência de suposta ausência de emissão correta de notas fiscais e de apresentação de certidões de regularidade fiscal.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da Administração ao pagamento de valores reconhecidamente devidos em razão da emissão incorreta das notas fiscais; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de certidões de regularidade fiscal autoriza a retenção de pagamento por serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

3. A Administração reconhece o fornecimento dos materiais e a existência de saldo devedor em relação às AFMs nº 165/2005 e nº 1539/2004, o que caracteriza obrigação líquida, certa e exigível.
4. A emissão da nota fiscal com erro formal quanto ao destinatário (com os dados da Prefeitura Municipal em vez da secretaria específica) não afasta a obrigação de pagamento, pois não compromete a efetividade da entrega e utilização do material pela Administração.
5. A ausência de certidões de regularidade fiscal não autoriza a retenção de valores devidos por contrato regularmente executado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. A retenção de pagamento com base em ausência de certidões fiscais constitui sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, e não encontra respaldo no rol de penalidades da Lei nº 8.666/93.
7. Os valores devidos devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de apelação provido, para
reformar, em parte, a sentença vergastada,
condenando o
Município ao pagamento dos valores inadimplidos referentes
às
autorizações de fornecimento
nº 165/2005
e nº 1539/2004, com valores de R$ 1.680,00
e R$16.909,00,
respectivamente,

com
a incidência de
juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento
s
consolidados nos temas 810 do STF e 905 do STJ e, a partir de 09/12/2021, o índice da taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0111727-73.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
e como apelado
MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.